Tribunal: TJES
Processo: 5017446-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017446-58.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JONATAS SANTOS SCHER
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. AGRESSÃO FÍSICA A OUTRO DETENTO COM OBJETO CONTUNDENTE E DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE SERVIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DISPENSA DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. PERDA PARCIAL DE DIAS REMIDOS E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo em execução penal interposto em face de decisão que homologou a prática de falta grave decorrente de agressão física a outro interno com uso de cabo de vassoura e de desobediência à ordem dos policiais penais, reconhecendo violação aos arts. 50, VI, e 39, II e V, da Lei de Execução Penal.
2.
O
decisum
impugnado manteve o agravante em regime fechado, fixou novo marco interruptivo dos benefícios executórios na data da falta e revogou 79 dias de remição (1/5 dos 399 dias remidos), com fundamento no art. 127, da LEP. A defesa alegou nulidade por ausência de audiência de justificação e de oitiva de testemunha, sustentando violação ao contraditório e à ampla defesa, e, no mérito, pleiteou absolvição por legítima defesa ou desclassificação para falta média, além da devolução dos dias remidos e retificação da data de progressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de justificação judicial acarreta nulidade da decisão que reconheceu a falta grave; (ii) verificar se há prova suficiente da falta grave e se é cabível o reconhecimento de legítima defesa; (iii) analisar a legalidade da perda parcial dos dias remidos e da alteração da data-base para fins de benefícios executórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O art. 118, § 2º, da LEP, deve ser interpretado conforme os princípios da economia processual e da finalidade do contraditório, sendo prescindível a audiência de justificação em juízo quando o apenado é ouvido em procedimento administrativo disciplinar (PAD) que assegura o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg-HC 983.018/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 08/09/2025; STJ, AgRg-REsp 2.181.510/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 05/03/2025).
5.
No caso concreto, o PAD garantiu o exercício pleno da defesa técnica e a manifestação do apenado, sendo dispensável a nova oitiva judicial, pois o conjunto probatório era robusto, composto pelos depoimentos dos agentes penitenciários e da vítima, boletim de ocorrência e laudo de lesões corporais.
6.
A alegação de cerceamento de defesa pela não oitiva da testemunha é irrelevante, uma vez que a infração disciplinar não se refere ao contexto anterior ao conflito, mas à agressão física e desobediência subsequente, devidamente presenciadas por servidores e comprovadas por provas materiais.
7.
A conduta do agravante — agredir outro interno com objeto contundente e desobedecer ordem de cessar a agressão — se amolda ao art. 50, inciso VI, c/c art. 39, incisos II e V, da LEP, configurando falta grave pela violação da disciplina prisional e do dever de respeito e urbanidade.
8.
A tese de legítima defesa é insustentável diante das provas colhidas, sobretudo dos relatos e do laudo médico, que apontam o agravante como iniciador da agressão, com uso de força desproporcional, exigindo intervenção dos agentes para restabelecer a ordem.
9.
Reconhecida a falta grave, a perda parcial dos dias remidos (1/5) está devidamente fundamentada no art. 127, da LEP, com ponderação das circunstâncias do art. 57, especialmente a gravidade do fato e o longo tempo de pena remanescente, sendo inferior ao limite legal de 1/3 e, portanto, proporcional e razoável.
10.
A alteração da data-base para a data do fato é consequência automática do reconhecimento da falta grave, conforme art. 112, § 6º, da LEP, e reflete o novo marco interruptivo para futuros benefícios executórios.
11.
O pedido de retificação da data de progressão (de 01/05/2026 para 19/01/2033) é improcedente, pois decorre da soma das penas, reincidência e natureza hedionda dos delitos, sendo mero resultado matemático da aplicação da lei penal executória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 39, II e V; 50, VI; 57; 112, § 6º; 118, § 2º; 127; CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 983.018/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 08/09/2025. STJ, AgRg-REsp 2.181.510/MS, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 05/03/2025. STJ, AgRg-HC 1.008.684/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJE 01/09/2025. TJRO, AgExPen 0813681-78.2024.822.0000, Rel. Juiz Aldemir de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, j. 22/10/2024
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
JONATAS SANTOS SCHER
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (mov. 378.1), nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0009461-92.2009.8.08.0030.

Em apertada síntese, a falta grave imputada ao agravante, referente ao PAD nº 059/2024, cometida em 02/12/2024, no interior da Penitenciária de Segurança Média de Colatina, consistiu na agressão física perpetrada contra o interno Warley Elias Falcão, com o uso de um cabo de vassoura, durante uma confraternização dos internos trabalhadores do pátio de trabalho ‘B’, resultando em lesões confirmadas por laudo e noticiado em boletim de ocorrência, além da subsequente desobediência à ordem dos Policiais Penais Alcemir Alves e Natanael Brumatti, quando da intervenção necessária para cessar o ato violento, condutas tipificadas no artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal (LEP).

Em decorrência do reconhecimento da gravidade da conduta, a decisão ora impugnada, com fundamento no artigo 50, inciso VI, c/c art. 39, incisos II e V, da LEP, estabeleceu as sanções disciplinares correspondentes, quais sejam, a manutenção do agravante no regime fechado, a fixação da data do cometimento da falta grave (02/12/2024) como novo marco interruptivo para a aquisição de futuros benefícios executórios, e a revogação de 79 (setenta e nove) dias de remição da pena, correspondentes a 1/5 (um quinto) dos 399 (trezentos e noventa e nove) dias remidos até a data da falta, tudo em conformidade com o artigo 127, da Lei de Execução Penal.

Em suas razões, a defesa do apenado pugnou, inicialmente, pela anulação de todo o procedimento administrativo e judicial, alegando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em virtude da dispensa da audiência de justificação, bem como da ausência de oitiva de suposta testemunha chave (Sra. Ivone).

E no mérito propriamente dito, sustentou a insuficiência de provas para a homologação da falta grave, argumentando que as agressões, se praticadas, ocorreram em legítima defesa, haja vista que o agravante também teria sofrido lesões corporais, conforme laudo médico anexado ao procedimento administrativo.

Sendo assim, requereu a absolvição da falta grave ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta de natureza média e a consequente devolução dos 79 dias de remição, além da retificação do atestado de pena para corrigir o que considerou ser um erro na data de progressão para o regime semiaberto (de 01/05/2026 para 19/01/2033).

Pois bem. Como dito, a defesa argui a nulidade do processo por alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, suscitando que a dispensa da audiência de justificação e a não oitiva da Sra. Ivone teriam causado prejuízo ao agravante.

Todavia, tal premissa não encontra respaldo na ordem jurídica, notadamente diante da natureza e trâmite do processo de execução penal e da suficiência do material probatório administrativo.

Isso porque, o art. 118, § 2º, da LEP, deve ser interpretado à luz dos princípios da economia processual e da finalidade do contraditório. Assim, se o apenado foi ouvido no PAD, com defesa técnica devidamente intimada para o ato, acesso às provas e direito de manifestação, a finalidade da oitiva judicial (garantir contraditório e defesa) já foi atendida.

Desse modo, a realização da audiência de justificação se mostra prescindível quando o juízo de convencimento estiver solidamente fundado em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no ambiente administrativo.

Nesse sentido:

(...). III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a realização de audiência de justificação em juízo é desnecessária para o reconhecimento de falta grave quando o procedimento administrativo disciplinar assegurou ao apenado o contraditório e a ampla defesa. 5. A jurisprudência desta corte reconhece que o contraditório e a ampla defesa assegurados no âmbito do pad tornam válida a homologação da falta grave, dispensando a necessidade de nova oitiva judicial. 6. Revisar os elementos de prova para concluir pela atipicidade ou pela desclassificação da falta grave exigiria o revolvimento do contexto fático-probatório, procedimento incompatível com a via do habeas corpus. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: ‘1. A realização de audiência de justificação em juízo é desnecessária para o reconhecimento de falta grave quando o procedimento administrativo disciplinar assegura o contraditório e a ampla defesa. 2. A ausência de audiência de justificação em juízo não configura nulidade, desde que o apenado tenha tido plena oportunidade de exercer sua defesa no âmbito administrativo. 3. O contraditório e a ampla defesa assegurados no pad tornam válida a homologação da falta grave, dispensando nova ouvida judicial’. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 118, § 2º; CPP, art. 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP n. 2.113.333/MG, relatora ministra daniela Teixeira, quinta turma, julgado em 18/2/2025, dje de 25/2/20225; STJ, AGRG no HC n. 908.631/SP, relator ministro Otávio de Almeida Toledo (desembargador convocado do TJSP), sexta turma, julgado em 30/10/2024 dje, 6/11/2024; STJ, EDCL no HC n. 880.843/SP, relator ministro joel ilan paciornik, quinta turma, julgado em 19/8/2024, dje 27/8/2024. (STJ; AgRg-HC 983.018; Proc. 2025/0056153-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 08/09/2025).

(...). Tese de julgamento: (...). 2. A homologação de falta grave baseada em procedimento administrativo regular não configura ilegalidade manifesta, ainda que ausente oitiva judicial do apenado. 3. A reavaliação da natureza da infração disciplinar demanda revolvimento fático-probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 39, II e V; 50, I e VI; 118; CPP, arts. 564 e 565. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG nos EDCL no HC n. 805.331/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, dje 23.08.2024; STJ, AGRG nos EDCL no HC n. 906.517 /SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, dje 23.08.2024; STJ, AGRG no HC n. 778.350/SP, Rel. Min. Jesuíno rissato, dje 10.03.2023; STJ, AGRG no HC n. 702.624/SP, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, dje 07.10.2022; STJ, HC n. 320.865/SP, Relª Min. Maria thereza de Assis moura, dje 02.06.2015; STJ, AGRG no HC n. 908.631/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, dje 06.11.2024. (STJ; AgRg-HC 1.008.684; Proc. 2025/0201508-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 01/09/2025).

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a audiência de justificação é prescindível quando não há regressão de regime, sendo suficiente a oitiva do apenado no procedimento administrativo disciplinar, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. 6. No caso concreto, a decisão homologatória da falta grave não determinou a regressão de regime, pois o apenado já cumpria pena em regime fechado, tornando desnecessária a audiência de justificação. 7. O entendimento do acórdão recorrido divergiu da jurisprudência pacificada desta Corte, violando o art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal. 8. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se encontra em conformidade com o entendimento dominante no STJ. lV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.181.510; Proc. 2024/0424938-7; MS; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/03/2025).

In casu
, o PAD nº 059/2024 atestou a ampla defesa e o contraditório formal, incluindo o interrogatório do apenado e a manifestação final da defesa técnica.

Nessa perspectiva, o juízo
a quo
expressamente dispensou a oitiva por considerar que os elementos do PAD seriam suficientes para a homologação da falta grave, demonstrando que o convencimento já estava plenamente formado com base nos depoimentos dos agentes penitenciários, nos relatos da vítima (Warley Elias Falcão) e na comprovação material das lesões.

Ademais, a alegação de que a não oitiva de Dona Ivone (suposta testemunha-chave) violaria a ampla defesa é frágil, uma vez que o cerne da imputação não se restringiu meramente ao motivo inicial da desavença - a vítima trocando de camisa em frente a ela -, mas sim ao fato subsequente, qual seja, a agressão física com objeto lesivo (cabo de vassoura) e à desobediência à ordem do servidor, atos presenciados e relatados pelos agentes penitenciários Alcemir Alves e Natanael Brumatti, cujos depoimentos gozam de presunção de veracidade.

Nessa ordem de ideais, havendo prova suficiente da materialidade e da autoria da falta grave, a dispensa de diligências adicionais pelo magistrado encontra total amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, não configurando nulidade por ofensa ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.

Quanto ao mérito propriamente dito, o cerne da controvérsia reside na adequação do tipo penal disciplinar aplicado e na prova da autoria, contestadas pela tese de legítima defesa trazida pelo agravante.

Conforme antecipado, o juízo
a quo
homologou a falta grave com base no artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal (LEP). Assim, a conduta aqui reconhecida – agressão física a outro detento com objeto contundente (cabo de vassoura), resultando em lesões, e desobediência à ordem de cessar as agressões – se subsume integralmente ao conceito de falta grave.

Isso porque, a agressão a um companheiro de custódia, com uso de instrumento apto a ofender a integridade física, representa uma flagrante desobediência ao dever de respeito e urbanidade mútuos, e uma subversão severa da disciplina interna.

Nesse viés, o acervo probatório é uníssono na comprovação da autoria e materialidade, na medida em que contém: (i) o relato do ofendido, Warley Elias Falcão, que descreveu a agressão física iniciada por Jonatas Santos Scher, e as ameaças subsequentes que sofreu; (ii) a intervenção dos policiais penais Alcemir Alves e Natanael Brumatti, que confirmaram a necessidade de cessar os golpes desferidos com o cabo de vassoura; (iii) o laudo técnico e as fotografias que demonstram as lesões sofridas por Warley Elias Falcão.

Desse modo, a versão de que Jonatas Santos Scher agiu em legítima defesa não encontra consistência probatória, na medida em que o agravante tão somente afirmou que teria sido apenas uma ‘brincadeira verbal’ ou ‘zueira’ (mov. 348.1), o que, de modo indiscutível, revela-se em contrariedade à conclusão do laudo de lesões, do relato dos servidores e da própria vítima, acerca do uso do cabo de vassoura. Conforme bem pontuado na decisão impugnada, em verdade, “o procedimento aponta que foi o apenado Jonatas quem partiu para a agressão contra o sentenciado Warley” (ID 378.1).

E não é só. Mesmo que a defesa tenha alegado que Jonatas também teria sofrido lesões, indicando a ocorrência de mútua agressão e legítima defesa (mov. 376.1), é fundamental que se observe o elemento da proporcionalidade e do início da injusta agressão.

Os relatos indicam que Jonatas utilizou um objeto como arma e iniciou a agressão de tal intensidade que exigiu intervenção policial e resultou em lesões na vítima. A mera alegação de ter se defendido não afasta a falta grave quando a resposta é evidentemente desproporcional ou quando o próprio apenado inicia o tumulto, mormente no ambiente disciplinar de uma unidade prisional.

Sob este enfoque, o entendimento consolidado é de que a agressão física ou o ato de indisciplina envolvendo violência, mesmo que não resulte em crime autônomo de lesão corporal, configura, indubitavelmente, falta grave por quebra do dever de respeito e urbanidade.

Nesse sentido:

(...). 4. A conduta do reeducando, que consistiu em agressão física contra outro detento, utilizando um tijolo, configura falta grave, especialmente diante do risco potencial de deflagração de distúrbios generalizados dentro da unidade prisional. 5. A falta grave encontra suporte no art. 50, I e VI, c/c art. 39, II, da LEP, sendo o reeducando responsável por inobservar os deveres de disciplina e respeito. A tipificação é corroborada pela Súmula nº 526 do STJ, que dispensa o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o reconhecimento da falta grave decorrente de crime doloso praticado durante a execução da pena. 6. As medidas de regressão de regime, alteração da data-base e perda de dias remidos são justificadas pela gravidade da conduta e sua adequação às disposições legais aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A realização de audiência de justificação judicial, com garantias de defesa, supre a necessidade de prévio procedimento administrativo para reconhecimento de falta grave. 2. A prática de agressão no interior de unidade prisional configura falta grave, justificada pela subversão da ordem e indisciplina, nos termos do art. 50, I e VI, da LEP. 3. O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado da condenação penal. (TJRO; AgExPen 0813681-78.2024.822.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Aldemir de Oliveira; Julg. 22/10/2024).

Ou seja, constata-se que o comportamento do agravante ao agredir outro interno com um instrumento, além de desobedecer ao comando dos fiscais da ordem prisional, é ato de alta reprovação no contexto da execução penal, ferindo a disciplina interna e demonstrando completa incompatibilidade com o processo de ressocialização, estando a conduta solidamente comprovada como falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, c/c art. 39, incisos II e V, da LEP, revelando-se incabíveis tanto a absolvição da afirmada falta grave, quanto a desclassificação para falta de natureza média.

No tocante aos pedidos adicionais, quais sejam, de devolução dos 79 dias de remição, além da retificação do atestado de pena para corrigir o que considerou ser um erro na data de progressão para o regime semiaberto (de 01/05/2026 para 19/01/2033), entendo que, de igual forma, tais pleitos não merecem prosperar.

Isso porque, reconhecida a falta grave, o juízo sentenciante aplicou as consequências legais e obrigatórias previstas na LEP, quais sejam a manutenção do regime fechado e a alteração da data-base, considerando a totalidade da pena a cumprir (43 anos, 2 meses e 3 dias – ID 16482117) e o fato de que a homologação da falta grave interrompe a contagem do prazo para a obtenção da progressão de regime, conforme expressa previsão do artigo 112, § 6º, da LEP, devendo a nova data-base ser fixada na data do cometimento da falta grave, ou seja, em 02/12/2024.

Quanto à revogação parcial dos dias remidos, o juízo
a quo
determinou a perda de 79 (setenta e nove) dias de remição (1/5 de 399 dias), com fulcro no artigo 127 da LEP, que permite a revogação de até 1/3 (um terço) dos dias remidos em caso de falta grave.

Para tanto, o magistrado baseou-se na ponderação das circunstâncias previstas no artigo 57, da LEP, valorando negativamente 2 (duas) das 6 (seis) circunstâncias, quais sejam, a natureza dos fatos (grave desprestígio à administração e potencial de descontrole para o sistema) e o longo tempo de prisão que o apenado ainda tem a cumprir. Confira-se:

Com amparo no art. 127 da Lei de Execução Penal, revogo dias já remidos da pena. Para concluir sobre o
quantum
da revogação, serão sopesados os seis parâmetros do artigo 57 da Lei de Execução Penal (4 relacionados ao fato e 2 à situação pessoal do apenado), conforme comando do artigo 127 da mesma norma: 1) a natureza dos fatos: nos casos de falta grave, significa grave desprestígio à atividade de administração da execução das penas criminais, capaz de gerar a propagação de comportamentos similares entre os demais reclusos, com consequências desastrosas para o sistema de execução, motivo pelo qual entendo que deve ser valorada de forma negativa; 2) os motivos dos fatos: o sentenciado não apresentou motivos plausíveis para o cometimento da falta, deixo, portanto, de valorar negativamente a presente circunstância; 3) as circunstâncias dos fatos: não há elementos para sopesar a presente circunstância;4) as consequências dos fatos: não se revelam extraordinárias, além de que já resultaram na homologação da falta grave;5) a pessoa do faltoso: não há elementos para sopesar esta circunstância; e 6) o seu tempo de prisão: o apenado possui um tempo longo de pena a cumprir, devendo ser valorada de forma negativa a presente circunstância.

Dessa feita, tendo em vista que o art. 127, da Lei nº 7.210/1984, limita a revogação a 1/3 (um terço) dos dias remidos (na data da falta grave o reeducando ostentava remição de 399 (trezentos e noventa e nove) dias, e como foram sopesadas negativamente 02 (duas) das 06 (seis) circunstâncias previstas no art. 57 da mesma lei, declaro a revogação de 1/5 (um quinto) de dias remidos, ou seja, 79 (setenta e nove) dias.

Importante ressaltar acerca da revogação de parte da remição, nos casos de prática de falta grave, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, embora ainda não declarados judicialmente, desde que os dias trabalhados sejam anteriores ao ato de indisciplina, inclusive, sendo reconhecido no ‘Jurisprudência em Teses sobre falta grave na execução penal parte III’.

No caso em análise, verifico que existe decisão de remição concedida ao apenado e datada após o marco fixado acima. Entretanto, após verificação, constatei que o período computado, ou seja, os dias trabalhados/estudados que foram considerados, são anteriores ao cometimento da falta grave. Dessa forma, levando em conta a nova atualização do sistema SEEU, se for o caso, para que seja possível o registro total dos dias remidos perdidos, autorizo desde já, que a serventia altere a data de eventual decisão de remição concedida posteriormente à falta grave homologada, para que esta seja registrada com a data imediatamente anterior à que aplicou a falta grave”.

Ademais, como visto, a fração aplicada (1/5) é inferior ao máximo legal (1/3), o que denota a proporcionalidade e a razoabilidade da medida punitiva imposta pelo juízo de execução, nada havendo para ser modificado no ponto em questão.

Por fim, a defesa “requer que se proceda a retificação do atestado de pena, nos mesmos termos do atestado anterior (quantidade de pena referente ao crime hediondo primário), uma vez que ultrapassaram os limites da legalidade, prejudicando diretamente o agravante no cumprimento do restante da reprimenda”.

Contudo, tal modificação é tão somente uma decorrência da unificação de penas, da reincidência, das múltiplas condenações por crimes hediondos, além da acumulação da nova falta grave por parte do apenado.

Sendo assim, a projeção de 19/01/2033 para a data de progressão ao regime semiaberto, constante no relatório da situação processual executória, reflete tão somente o cálculo do cumprimento de 2/5 (dois quintos) ou 40% da pena restante (para crimes hediondos sendo primário) ou 3/5 (três quintos) ou 60% (para hediondo sendo reincidente), dado o somatório das reprimendas e a interrupção imposta, sendo, portanto, uma aplicação matemática cogente da lei penal executória.

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)